Tribunal: TJDFT
Processo: 0751957-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751957-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MILAIR DANTAS CREDMANN RÉU ESPÓLIO DE: SAMUEL CREDMANN REPRESENTANTE LEGAL: FILOMENA DANTAS CREDMANN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RITA MILAIR CREDMANN para reformar a decisão que, segundo a agravante, indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência no sentido de extinguir o condomínio existente sobre o imóvel sito na SHIS Q15, Chácara 63, Lago Sul, Brasília/DF, com a imediata alienação, nos autos da ação de extinção de condomínio movida pela agravante em desfavor do ESPÓLIO DE SAMUEL CREDMANN. Aduz a agravante, em síntese, que foi casada com Samuel Credmann e divorciou-se, com o decreto da partilha do bem descrito na proporção de metade para cada cônjuge. Narra que, embora o casal tenha anuído com a venda do imóvel, o Sr. Samuel veio a falecer, e que não foi possível uma solução consensual com os herdeiros, notadamente a filha (inventariante), por isso, a necessidade de manejar o pleito de extinção do condomínio com a alienação do bem. Em paralelo, ajuizou-se a ação de inventário, cuja inventariante é filha do falecido, a Sra. Filomena Dantas Credmann, a qual, segunda a agravante, está trazendo embaraços à venda do bem, o qual necessita urgentemente de ser vendido em razão de seu tamanho e dos dispêndios elevados para a sua manutenção, além do custo para o pagamento de impostos. Defende que o direito de extinguir o condomínio com a venda do imóvel é direito potestativo, que independe da vontade da parte contrária, por isso, presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência. Requer a concessão da tutela para o fim de que seja decretada a extinção do condomínio com a autorização de venda do imóvel comum. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de ação de extinção de condomínio na qual se pretende a alienação do imóvel situado em área nobre desta capital. Resta inconteste que o imóvel pertence à agravante e aos herdeiros/filhos do falecido Samuel Credmann, na hipótese, Filomena Dantas Credmann (inventariante), Leonia Dantas Credmann, e Judas Tadeu Credmann, e que os bens deixados pelo de cujus são objeto da ação de inventário n. 0721782-13.2024.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. A agravante afirma que a inventariante está trazendo embaraços à venda do imóvel. Extrai-se da extensa documentação acostada ao feito principal que, a despeito de se mostrar inconteste o direito da coproprietária em extinguir o condomínio com a determinação de venda do bem, e nos autos existirem propostas idôneas de compra do bem, bem como a aquiescência do herdeiro Judas Tadeu na alienação, há a informação de que a sentença do divórcio na qual se decretou a partilha dos bens do casal não transitou em julgado, uma vez que agravante ingressou com recurso especial, o que inclusive motivou a suspensão dos autos do inventário até que sobrevenha o julgamento do recurso, fundamento que constou da decisão agravada (ID 255054364 da origem), fato que não pode ser olvidado. Além do mais, constam diversas propostas de compra, uma no valor de R$ 11.500.000,00, o que supera as propostas apresentadas pela agravante até então, o que também deve ser considerado com mais vagar. Vale destacar ainda que a autorização de venda em tutela de evidência encerra-se em medida que implica em irreversibilidade da medida, o que se recomenda cautela, devendo ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento do mérito do recurso. Por fim, para a concessão da tutela de evidência conforme pleiteada, exige-se, em razão dos fatos destacados, a instauração do contraditório, o que permitirá uma melhor elucidação da moldura fática e do direito invocado, pois verossímil a possibilidade da parte ré opor dúvida razoável acerca do pedido, o que se extrai da litigiosidade existente tanto na ação de divórcio como na ação de extinção de condomínio (art. 311, IV, do CPC). Com efeito, verifica-se nesta fase incipiente a ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal no sentido de autorizar, inaudita altera parte, a venda do bem descrito nos autos, ex vi do artigo 300 e 311 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator